Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 393.242.998-24 (ADVOGADO), SIDNEY CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 061.993.921-40 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – AÇÃO REVISIONAL PREVIAMENTE AJUIZADA – MERA PROPOSITURA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 380 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE COMPROVADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar a mora do devedor fiduciante nem de impedir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, a constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, perfaz-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor.

Mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, por perda superveniente do interesse recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005195-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIDNEY CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDNEY CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000788-03.2026.8.11.0002, ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo ARGO DRIVE 1.0 6V FL, ano/modelo 2021/2021, placa RAR6J26, alienado fiduciariamente em garantia, ao fundamento de que restou comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial regularmente encaminhada, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto teria comparecido espontaneamente aos autos originários antes mesmo da citação, ocasião em que informou a existência da Ação Revisional nº 1033184-67.2025.8.11.0002, em trâmite perante o mesmo juízo, na qual se discutem supostas cláusulas abusivas constantes do contrato bancário objeto da lide, circunstância que, segundo defende, descaracterizaria a mora e imporia o reconhecimento de prejudicialidade externa, com a consequente suspensão da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Alega que a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 42,26% ao ano configuraria abusividade contratual apta a afastar a mora, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

Aduz que a manutenção da liminar de busca e apreensão lhe acarretará grave prejuízo, pois utiliza o veículo como instrumento de trabalho e fonte de sustento familiar, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a r. decisão agravada, revogando-se em definitivo a liminar de busca e apreensão, em razão da prejudicialidade externa e da manifesta ausência de mora (Id. 345106353).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 16/02/2026, conforme decisão de Id. 346180372, bem como concedida a justiça gratuita nesta instância recursal, sendo seus efeitos questionados por meio de
agravo interno
interposto pela parte agravante (Id. 348002009), reiterando, em síntese, a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação revisional anteriormente ajuizada, a suposta descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos e a necessidade de suspensão da ordem de busca e apreensão, ao argumento de que o veículo constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo.

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão agravada e afirmando que a mera propositura de ação revisional não possui o condão de descaracterizar a mora ou impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a inexistência de abusividade contratual, a validade dos encargos pactuados e a plena caracterização da mora diante da inadimplência confessada pelo agravante.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo e impugna o pedido de justiça gratuita, argumentando inexistirem elementos aptos a demonstrar hipossuficiência financeira (Id. 352013374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da alegada descaracterização da mora em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

Incialmente, no tocante à impugnação formulada pela parte agravada quanto ao deferimento da gratuidade da justiça,
não
lhe assiste razão.

Isso porque o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual se encontra amparada pelos documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de renda já analisados por ocasião da apreciação do pedido liminar, os quais evidenciam, neste exame perfunctório, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ademais, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, competindo à parte contrária demonstrar, de forma concreta, a existência de capacidade financeira apta a afastar tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu a agravada.

Desse modo, deve ser mantido o deferimento da assistência judiciária gratuita apenas para esta instância recursal.

No mérito, o recurso
não
comporta provimento.

Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não possui o condão de descaracterizar a mora do devedor fiduciante, tampouco impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A propósito, dispõe a Súmula 380 do STJ que:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Aliás, nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ.
AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA Nº 380/STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com anotação de ausência do devedor, é suficiente para comprovar a mora; (ii) saber se a prévia propositura de ação revisional de contrato descaracteriza a mora e impede o deferimento liminar de busca e apreensão; e (iii) saber se o pagamento de parte expressiva das prestações evidencia periculum in mora inverso apto a afastar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da mora, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser demonstrada por notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual, conforme o art. 2º, § 2º, do mesmo diploma.

4. O entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor ou de terceiro no aviso de recebimento. Assim, a devolução da correspondência com a informação “devedor ausente/endereço não atendido/mudou-se” não invalida a constituição em mora, desde que demonstrada a remessa ao endereço contratual.

5. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula nº 380/STJ, nem configura prejudicialidade externa apta a obstar a busca e apreensão.
As alegações de abusividade de juros, cobrança indevida de seguro e venda casada demandam cognição exauriente no feito revisional, não sendo possível, em sede recursal e sem instrução adequada, concluir pela descaracterização da mora.

6. Também não se verifica periculum in mora inverso, pois o Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora no prazo legal, com a consequente restituição do bem, não bastando o pagamento parcial do contrato para infirmar a presença dos requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a entrega pessoal ao devedor. 2. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora nem impede o deferimento liminar da busca e apreensão. 3. O pagamento de parte das parcelas pactuadas, por si só, não configura periculum in mora inverso apto a afastar a medida prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; Súmula nº 380/STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052207120268110000, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2026)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do devedor e manteve sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora diante da devolução da notificação por “endereço insuficiente”, ilegalidade da capitalização mensal de juros sem cláusula expressa, invalidade da consolidação da propriedade sem prévia avaliação judicial, existência de conexão com ação revisional e impossibilidade de majoração de honorários em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial por “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal; (iii) determinar se a consolidação da propriedade fiduciária depende de prévia avaliação judicial; (iv) verificar se a propositura de ação revisional impõe a reunião dos processos ou suspende a busca e apreensão; e (v) analisar se é possível a majoração de honorários recursais em favor do beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de seu efetivo recebimento, pois o credor cumpre seu dever ao encaminhá-la ao endereço contratual.

4. Reconhece-se que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, afastando a alegação de ausência de cláusula expressa.

5. Afirma-se que o procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e célere, consolidando-se automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário se não houver pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º.

6. Rejeita-se a alegação de conexão por prejudicialidade externa, pois a simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem suspende a busca e apreensão, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, independentemente da comprovação de recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.418.593/MS (recurso repetitivo); TJMT, N .U 1025984-77.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18/02/2026; TJMT, N .U 1040387-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2026.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10527049020258110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2026)

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira agravada instruiu adequadamente a ação originária com o instrumento contratual celebrado entre as partes, no qual constam expressamente os dados do financiamento, a identificação do veículo alienado fiduciariamente e o endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação (Id. 219667725).

Outrossim, a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme documento de Id. 219667727.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento no sentido de que, para a constituição válida em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

Na hipótese, observa-se, inclusive, que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “Endereço insuficiente”, circunstância que não afasta a regularidade da constituição em mora, nos termos da orientação consolidada da Corte Superior (Id. 219667727).

Assim, estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, mostra-se escorreito o decisum que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id. 348002009, ante a perda superveniente do interesse recursal, haja vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, ficando
prejudicado
o exame do agravo interno de Id. 348002009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026